Tribunal: STF
Processo: MS 36427
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Daniela Amaral contra atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Corregedor Nacional de Justiça, relativos ao julgamento do Recurso Administrativo 0000914-64.2018.2.00.0000. 
    Na decisão em que indeferi o pedido de liminar, assim resumi a exordial:
    “A impetrante, em síntese, alega que:
    ‘XIX. Em face da decisão de arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar apresentada, prolatada pelo i. Corregedor Nacional de Justiça, foi interposto Recurso Administrativo, com fundamento no artigo 115, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
    XX. Ocorre que o causídico da ora Impetrante requereu adiamento da sessão, ante compromisso previamente firmado, devidamente comprovado. Todavia, assim mesmo, o Recurso foi julgado, violando direito líquido e certo da ora Impetrante, de ter seu pleito acompanhado por seu advogado constituído.
    XXI. Ainda, houve vício insanável na composição do quórum da sessão, eis que três de seus Conselheiros não estavam presentes no momento da sessão, violando direito líquido e certo da ora Impetrante de ter seu Recurso Administrativo julgado por composição constitucional do aludido Conselho’ (págs. 12-13 da inicial).
    Aduz que o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 125, § 7°, permitiria que sua defesa técnica ocupasse a tribuna para sustentar oralmente ou formular algum requerimento.
    Assevera, também, que a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) permite ao advogado fazer o uso da palavra em tribuna, inclusive para esclarecer ponto relevante ou para levantar questão de ordem.
    Entende, desse modo, que o indeferimento do pedido de adiamento da sessão viola o direito do advogado da impetrante.
    Prossegue alegando que a sessão de julgamento foi realizada sem a presença do quórum constitucional completo, o que impossibilitou ‘um debate diferenciado sobre a causa’ (pág. 19 da inicial).
    Requer, ainda, a concessão de liminar, com os seguintes argumentos:
    ‘XLV. O fumus boni juris está amplamente demonstrado, eis que, no julgamento realizado no dia 18 de dezembro de 2018, do Recurso Administrativo nº 0000914-64.2018.2.00.0000, foram praticados atos ilegais e abusivos, contra direitos líquidos e certos dos impetrantes, pelos motivos explicados e demonstrados nessa ação mandamental.
    XLVI. Os atos ilegais e abusivos foram devidamente apontados. E, também, as autoridades coatoras (Exmo. Dr. Corregedor Nacional de Justiça e Plenário do Conselho Nacional de Justiça).
    XLVII. Demais disso, presente o requisito do periculum in mora, pois a situação levada à análise do Conselho Nacional de Justiça refere-se a uma violação do Juiz Natural da causa, conforme explicitado no bojo da Reclamação Disciplinar ora anexada. Então, é preciso que ocorra novo julgamento do Recurso Administrativo interposto, com a finalidade de conferir lisura e legalidade à sessão de julgamento, com posterior trâmite adequado dos processos sob jurisdição do magistrado lá Reclamado’ (pág. 20 da inicial – grifos no original).” (documento eletrônico 10) 
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 16).
    A União requereu o seu ingresso no feito (documento eletrônico 26).
    Em seguida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. VEDAÇÃO REGIMENTAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL. QUÓRUM REGIMENTAL MÍNIMO. DENEGAÇÃO.
    1. Mandado de segurança contra ato do Plenário do CNJ que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela ora impetrante, mantendo decisão do Corregedor Nacional de Justiça que arquivou a reclamação disciplinar formulada contra o juiz de direito da 1ª Vara Cível de Arapongas/PR.
    2. O RICNJ veda a realização de sustentação oral no julgamento de recurso administrativo, não se vislumbrando que tenha havido prejuízo pela ausência do advogado da reclamante na sessão plenária de julgamento, para a qual foi devidamente intimado.
    3. O quórum regimental mínimo para que o Plenário do CNJ se reúna de forma válida é de dez integrantes e, no caso concreto, participaram treze Conselheiros na sessão de julgamento, não havendo que se falar em nulidade por não estarem presentes todos os quinze Conselheiros daquele órgão.
    ' Parecer pela denegação da segurança.” (documento eletrônico 28)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico inexistir direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental. 
    O art. 125, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) dispõe que não haverá sustentação oral no julgamento de recursos administrativos. 
    Ante a impossibilidade de realização de sustentação oral, pela existência de vedação regimental expressa, caberia à impetrante demonstrar algum prejuízo concreto por seu advogado não estar presente na sessão de julgamento, o que não ocorreu na espécie. A simples alegação de prejuízo hipotético não é suficiente.
    De acordo com a jurisprudência desta Corte, entendo que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
    Outrossim, no tocante ao quórum, assim dispõe o art. 3º, caput, do RICNJ:
    “Art. 3º O Plenário do CNJ, seu órgão máximo, é constituído por todos os Conselheiros empossados e se reúne validamente com a presença de no mínimo dez (10) de seus integrantes.”
    Nos termos regimentais, portanto, foi plenamente válido o julgamento efetuado em sessão na qual estavam ausentes apenas três conselheiros, sendo descabida a alegação de nulidade por não estarem presentes na sessão todos os integrantes do CNJ.
    Ademais, é notório que nos órgãos colegiados em geral, inclusive no Supremo Tribunal Federal, o quórum para deliberação não é composto pela totalidade dos seus integrantes.
    Isso posto, denego a segurança.
    Defiro o ingresso da União no feito, requerido no documento eletrônico 26, que deverá ser intimada da presente decisão e dos atos processuais posteriores.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator